Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. ÁREA JÁ REGULARIZADA. VARA DO MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO URBANO E FUNDIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. QUESTÃO FUNDIÁRIA. INEXISTENTE. INTERESSE MERAMENTE PARTICULAR. CONDOMINIO ESTÂNCIA MESTRE D'ARMAS. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. DECISÃO REFORMADA.
1. A competência especializada da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal encontra-se definida pelo artigo 34 da Lei número 11.697/2008 e pela Resolução número 3 de 30 de março de 2009, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, a qual implantou o mencionado Juízo.
2. O Decreto Distrital 40.866 de 16 de junho de 2020 dispôs sobre a titulação dominial e a remissão dos custos e investimentos de infraestrutura realizada em benefício dos ocupantes da Área de Regularização de Interesse Social – ARIS Mestre D ́armas, na Região Administrativa VI – Planaltina-DF. A área, então, encontra-se regularizada, com terrenos devidamente demarcados, inexistindo questão fundiária a ser resolvida.
3. Em Ação Reivindicatória, movida entre particulares, sobre lote devidamente regularizado e individualizado, não existe interesse público ou natureza coletiva acerca de questões fundiárias ou sobre parcelamento do solo para fins urbanos capaz de atrair a competência especializada da Vara do Meio Ambiente. O feito deve ser processado e julgado pela Vara Cível, nos termos do artigo 3o, inciso III, da Resolução n. 3 deste Tribunal.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Incompetência da Vara do Meio Ambiente reconhecida.